Tribunal: STJ
Processo: 0071185-36.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076953 - SP(2026/0071185-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAUA FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NEGATIVA
DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE. QUANTIDADE DE
DROGAS,
FORMA
DE
ACONDICIONAMENTO,
LOCAL
DE
APREENSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. AGRAVO
IN CASU
DESPROVIDO.
1. O exame das decisões acostadas evidencia que o disposto no
§
art. 387,
1o, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram
indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar
anteriormente imposta ao agente.
2. No caso, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das
circunstâncias do delito praticado e do reconhecimento da dedicação às
atividades criminosa, diante da apreensão de relevante quantidade de
entorpecentes, da forma de acondicionamento e do local da apreensão –
com o ora agravante foram encontrados 707g (setecentos e sete gramas)
de maconha, distribuídas em 159 porções, e 264g (duzentos e sessenta e
quatro gramas) de cocaína, em 255 porções; com o corréu ainda foi
apreendido um rádio comunicador e mais drogas – 1,113kg (um quilo e
cento e treze gramas) de maconha e 208g (duzentos e oito gramas) de
cocaína –, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e
a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
3. A absolvição do agente do crime de associação para o tráfico de drogas
não afasta a gravidade concreta já evidenciada, que justificou o decreto
prisional, a sentença condenatória e o indeferimento do pedido de recorrer
em liberdade.
Documento eletrônico VDA55947587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f2b8f41-6b9d-4d78-8d82-81fb8d2bad4a

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (precedentes).
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f2b8f41-6b9d-4d78-8d82-81fb8d2bad4a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076953 - SP(2026/0071185-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAUA FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NEGATIVA
DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE. QUANTIDADE DE
DROGAS,
FORMA
DE
ACONDICIONAMENTO,
LOCAL
DE
APREENSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. AGRAVO
IN CASU
DESPROVIDO.
1. O exame das decisões acostadas evidencia que o disposto no
§
art. 387,
1o, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram
indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar
anteriormente imposta ao agente.
2. No caso, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das
circunstâncias do delito praticado e do reconhecimento da dedicação às
atividades criminosa, diante da apreensão de relevante quantidade de
entorpecentes, da forma de acondicionamento e do local da apreensão –
com o ora agravante foram encontrados 707g (setecentos e sete gramas)
de maconha, distribuídas em 159 porções, e 264g (duzentos e sessenta e
quatro gramas) de cocaína, em 255 porções; com o corréu ainda foi
apreendido um rádio comunicador e mais drogas – 1,113kg (um quilo e
cento e treze gramas) de maconha e 208g (duzentos e oito gramas) de
cocaína –, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e
a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
3. A absolvição do agente do crime de associação para o tráfico de drogas
não afasta a gravidade concreta já evidenciada, que justificou o decreto
prisional, a sentença condenatória e o indeferimento do pedido de recorrer
em liberdade.
Documento eletrônico VDA55695509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: b6649f6f-e904-4b42-ae72-9eac610c011f

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (precedentes).
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUA FERREIRA DA SILVA
contra decisão em que deneguei a ordem e que foi assim relatada:
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de KAUA
habeas corpus
FERREIRA DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
(HC
n.
2368843-
36.2025.8.26.0000).
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas, tendo
sido negado o direito de recorrer em liberdade.
Interposta apelação, ainda pendente de julgamento.
A defesa impetrou prévio
, o qual teve a ordem denegada
habeas corpus
pelo Tribunal de origem (e-STJ fls.
). Eis a ementa:
11/21
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. Caso em exame. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente,
condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 500 dias-multa, por infração ao
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/06.
II. Questão em Discussão. Verificar a legalidade e a fundamentação da
decisão que manteve a segregação cautelar.
III. Razões de Decidir. (i) Legalidade da custódia cautelar apreciada em writ
anterior, em que as teses relativas à inidoneidade da fundamentação
baseada na quantidade e diversidade de entorpecentes e às condições
pessoais favoráveis também foram analisadas e rejeitadas; (ii) Decisão que
manteve a prisão preventiva devidamente fundamentada, visto que
persistentes os motivos que justificaram a segregação cautelar durante a
instrução. Necessidade da prisão para garantia da ordem pública e para
evitar a reiteração delitiva. Circunstâncias do crime e demais elementos que
indicam a necessidade da prisão, especialmente diante da quantidade e
diversidade dos entorpecentes. Ausência de ilegalidade manifesta ou
constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA55695509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: b6649f6f-e904-4b42-ae72-9eac610c011f

IV. Dispositivo e Tese. Ordem denegada.
Daí o presente
, no qual alega a defesa ser desnecessária a custódia
writ
cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da
prisão.
Acrescenta que a sentença carece de fundamentação idônea, pois a
quantidade e diversidade da droga não serve para justificar o decreto de
prisão preventiva.
Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.
Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida
cautelar diversa.

No presente agravo, alega a defesa que não se sustenta a fundamentação
baseada na quantidade ou diversidade da droga apreendida isoladamente, e que a
revogação da prisão preventiva do ora agravante se justificaria diante do novo cenário
fático delineado nos autos: a absolvição do delito de associação para o tráfico,
remanescendo apenas a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão
preventiva (e-STJ fls.
grifei):
75/77,
III – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO
PREVENTIVA: CABIMENTO.
3.1. Dos pressupostos legais [
].
fumus comissi delicti
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 21-24), auto de exibição e apreensão (fls.
10-11) e auto de constatação preliminar (fls. 4-5). De outra parte, os
depoimentos indiciam suficientemente a autoria. Os presos Kauã Ferreira da
Silva e Guilherme Schmitz Maehara permaneceram em silêncio durante o
interrogatório policial, conforme fls. 12 e 13 dos autos, exercendo seu direito
constitucional de permanecer calados. Os policiais militares Caio Sargento
Interaminense e Danrley Frait reportam patrulhamento de rotina no local dos
Documento eletrônico VDA55695509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: b6649f6f-e904-4b42-ae72-9eac610c011f

fatos, quando, especificamente na Rua Engenheiro José García da Silveira,
número 0, próximo ao numeral 27 (escadaria) - Jabaquara, Santos, local
conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, ao avistarem os dois
indivíduos, ora custodiados, em pé na escadaria, pediram apoio e
organizaram um cerco para evitar fuga. No momento da abordagem, ambos
correram, levando consigo suas sacolas e mochilas. Diante do cerco
montado, foram capturados e, após a revista, com ambos foram encontradas
grande quantidade de diversas drogas. Os policiais afirmam que os
custodiados confessaram informalmente que estavam traficando no local e
que haviam assumido esta função às 7 horas da manhã do dia dos fatos.
Adicionalmente, foi consignado que não houve resistência à prisão e que o
uso de força não foi necessário, e que as câmeras corporais dos policiais
estavam fora do ar no momento da ocorrência (fls. 17 e 18).
Especificamente,
com
GUILHERME
SCHMITZ
MAEHARA
foram
encontradas: porções de maconha (132 filetes, 70 sachês e 14 tubos), dry-
ice (6 unidades), cocaína (200 eppendorfs, 16 potes e 4 sachês), além de
dinheiro (R$ 82,00), um rádio-comunicador e uma mochila onde tudo estava
guardado, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10-11 e Termo de
Depoimento de fls. 17-18. O Auto de Constatação Preliminar de fls. 4-5
aponta 1113 gramas de maconha (216 porções) e 208 gramas de cocaína
(220 porções) relacionadas a Guilherme. Com KAUÃ FERREIRA DA SILVA
foram encontradas: porções de maconha (122 filetes, 28 sachês, 5
tubos e 4 kits "maconheiro" composto por objetos usados no preparo e
uso da droga), dry-ice (11 unidades), cocaína (247 eppendorfs, 4 potes
conforme Auto de Exibição e
e 4 sachês), e dinheiro (R$ 133,00),
Apreensão de fls. 10-11 e Termo de Depoimento de fls. 17-18. O Auto de
Constatação Preliminar de fls. 4-5 aponta 707 gramas de maconha (159
porções) e 264 gramas de cocaína (255 porções) relacionadas a Kauã.
Nesse contexto, presente se afigura o
, caracterizado
fumus comissi delicti
pela conjunção da materialidade do delito com os indícios suficientes de
autoria, pressupostos previstos no
caput, do Código de Processo
art. 312,
Penal.
3.2. Hipóteses legal e fática de cabimento [
].
periculum libertatis
O crime noticiado capitula-se, em tese, ao fato tipificado no
da
art. 33
cuja pena máxima em abstrato supera quatro anos,
Lei n. 11.343/06,
admitindo, portanto, prisão preventiva [CPP,
I], estando igualmente
art. 313,
presente a hipótese fática de cabimento [periculum libertatis], consistente na
garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública justifica a
excepcionalidade da prisão preventiva quando, sob o crivo da probabilidade,
apontarem elementos objetivos a possibilidade da reiteração da prática
criminosa pelo acusado se solto
que o fato demonstra periculosidade
e/ou
concreta [do agente ou do fato]. O fato delituoso noticiado tem especial
desvalor, revelando-se concretamente perigoso, dada a quantidade,
natureza e diversidade da droga apreendida com ambos os indiciados.
Assim, embora primários, as circunstâncias da prisão autorizam reconhecer
elevado risco concreto de reiteração delitiva. Somadas as apreensões,
foram encontrados expressivas quantidades de entorpecentes: 1820
gramas de maconha (375 porções) e 472 gramas de cocaína (475
porções). A diversidade de entorpecentes (maconha, cocaína e dry-ice)
e a vultosa quantidade de cada tipo, aliadas à forma de
Documento eletrônico VDA55695509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: b6649f6f-e904-4b42-ae72-9eac610c011f

acondicionamento em múltiplas porções, são elementos que, por si só,
demonstram a periculosidade concreta da conduta e o risco à ordem
Ainda,
pública caso os autuados sejam colocados em liberdade.
houve
a apreensão de instrumento próprio de comunicação do crime
organizado, um rádio- comunicador BAOFENG, encontrado em posse
de Guilherme Schmitz Maehara (fls. 10 e 23), que é comumente utilizado
em atividades de traficância para facilitar a comunicação entre os
Tal
envolvidos e monitorar a movimentação de forças policiais.
apetrecho é um forte indício de que os autuados estão inseridos em uma
estrutura de tráfico de drogas, o que intensifica a necessidade da custódia
cautelar para desarticular a atividade criminosa. Por fim, os agentes traziam
consigo dinheiro em espécie, totalizando R$ 82,00 com Guilherme e R$
133,00 com Kauã (fls. 10 e 22), valores que, por serem fracionados, são
comumente associados à venda de entorpecentes em um ponto de tráfico
conhecido, conforme os relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão
(fls. 17 e 18). Estas circunstâncias, quando analisadas em conjunto com
a quantidade e diversidade das drogas e a posse do rádio
comunicador, solidificam a percepção de que os indiciados estavam
Assim sendo, as
ativamente envolvidos na mercancia ilícita.
circunstâncias tornam necessária a tutela dos superiores bens jurídicos da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como da saúde pública.

Na sentença, foi negado o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes
termos (e-STJ fl. 37): “Tendo em vista o quantum de pena aplicada e a comprovação
de dedicação às atividades criminosas, além de que o crime se equipara a hediondo e
é fomentador de outros violentos, o regime será o fechado, sendo os ora sentenciados
recomendados na prisão onde se encontram.”
Posteriormente, após requerimento defensivo, a necessidade da segregação
cautelar foi revista e mantida (e-STJ fls.
grifei):
562/563,
O pedido não merece acolhimento. A pena imposta em regime fechado,
aliada à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, à forma
de acondicionamento e ao local da apreensão, evidenciam a gravidade
concreta da conduta e justificam a manutenção da prisão preventiva
. Ademais, o recurso interposto pelo
para garantia da ordem pública
Ministério Público, visando à majoração da pena e ao reconhecimento da
associação para o tráfico, reforça a necessidade da custódia cautelar. A
primariedade e os bons antecedentes, por si só, não afastam o risco de
reiteração delitiva. Ademais, com a prolação de sentença exaurida restou a
prestação jurisdicional em primeira instância, de forma que quaisquer
insurgências devem ser realizadas por meios recursais apropriados.

O exame dos excertos acima transcritos evidencia que o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram
art. 387,
indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente
imposta ao agente.
Documento eletrônico VDA55695509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: b6649f6f-e904-4b42-ae72-9eac610c011f

Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação
".
que vier a ser interposta
No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência
das circunstâncias do delito praticado e do reconhecimento da dedicação a atividades
criminosas, diante da apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, da forma
de acondicionamento e do local da apreensão – com o ora agravante
707g (setecentos e sete gramas) de maconha, distribuídas em 159
foram encontrados
porções, e 264g (duzentos e sessenta e quatro gramas) de cocaína, em 255 porções;
com o corréu ainda foi apreendido um rádio comunicador e mais drogas 1,113kg (um
–
quilo e cento e treze gramas) de maconha e 208g (duzentos e oito gramas) de cocaína
o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente
–,
negativa do direito de recorrer em liberdade.
Da mesma forma decidiu esta Corte nos seguintes julgados:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (MAIS
DE 2 KG DE COCAÍNA, 3,37 G DE HAXIXE E QUASE MEIO KG DE
MACONHA), RECEPTAÇÕES, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E
MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRETENSÃO DE REVISAR A
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA
E FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Não há falar em nulidade da condenação, uma vez que o ingresso
domiciliar foi considerado justificado pela Corte local, com base em denúncia
específica e observação de situação de flagrância, incluindo tentativa de
fuga e apreensão de substâncias entorpecentes e armas, o que encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e armas
apreendidas, demonstrando risco à ordem pública.
3. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.002.590/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
7/7/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55695509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: b6649f6f-e904-4b42-ae72-9eac610c011f

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
impetrado em favor do Agravante, cuja prisão preventiva foi decretada pela
suposta prática do delito de tráfico de drogas.
2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva em dados concretos
que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia
da ordem pública, considerando a quantidade, diversidade e natureza dos
entorpecentes apreendidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem
pública.
4. Outra questão é se as condições pessoais favoráveis do Agravante, como
ocupação lícita e residência fixa, são suficientes para revogar a prisão
preventiva ou aplicar medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta; haja vista a quantidade, diversidade e
natureza dos entorpecentes apreendidos no contexto da traficância,
consistente em -15 porções de haxixe, pesando aproximadamente 23 (vinte
e três gramas); 16 porções de ecstasy, pesando aproximadamente 26 (vinte
e seis gramas); 122 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 166
(cento e sessenta e seis gramas); 25 porções de maconha, pesando
aproximadamente 187 (cento e oitenta e sete gramas) e 01 pedra de crack,
pesando aproximadamente 1 (um grama)-.
6. As condições pessoais favoráveis do Agravante não são suficientes para
revogar a prisão preventiva, pois há elementos nos autos que recomendam
a manutenção da custódia cautelar.
7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que
pudessem alterar o entendimento anteriormente firmado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório para a garantia da ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão
preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia
cautelar".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min. Celso de
93.498/MS,
Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012; STJ, AgRg no HC
Rel.
751.585/SP,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.27.09.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.02.2023.
760.036/SP,
Documento eletrônico VDA55695509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: b6649f6f-e904-4b42-ae72-9eac610c011f

(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
989.662/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, QUANTIDADE E
NATUREZA
DAS
DROGAS
APREENDIDAS.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via
estreita do recurso ordinário em habeas corpus.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a gravidade da
conduta e a maior periculosidade do recorrente, evidenciadas pela
variedade, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos ? 775g de
maconha, 425g de cocaína e 40g de crack ? o que, somado à localização de
rádio comunicador, revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a
necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
133.284/SP,
julgado em
DJe de
)
15/9/2020,
21/9/2020.

A absolvição do agente do crime de associação para o tráfico de drogas não
afasta a gravidade concreta já evidenciada, que justificou o decreto prisional, a
sentença condenatória e o indeferimento do pedido de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico VDA55695509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: b6649f6f-e904-4b42-ae72-9eac610c011f

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do agente, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para
art. 319
a proteção da ordem pública, evidenciando a necessidade de se manter o paciente
segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: b6649f6f-e904-4b42-ae72-9eac610c011f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.953 / SP
Número Registro: 2026/0071185-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017079620258260536 22386079320258260000 22472302025 23688433620258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX SANDRO OCHSENDORF
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUA FERREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: GUILHERME SCHMITZ MAEHARA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAUA FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
Documento eletrônico VDA55916167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:03
Código de Controle do Documento: 737b19af-ba2b-4dab-9fba-cb623c3d486d

BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:03
Código de Controle do Documento: 737b19af-ba2b-4dab-9fba-cb623c3d486d